Tribunal: TJDFT
Processo: 0000393-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000393-87.2018.8.07.0012 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANESSA EMANUELLE DE JESUS COELHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O processo está incluído na 19a Plenária Virtual desta Turma, com encerramento previsto para o dia 20/07/2023. A defesa técnica da embargante VANESSA EMANUELLE DE JESUS COELHO, na petição de ID 48910605, requer seja deferida a sustentação oral por meio de vídeo conferência, pois não tem domicílio profissional no Distrito Federal. Conforme art. 110, II, do Regimento Interno desta Corte, os embargos de declaração não comportam sustentação oral. Indefiro, portanto, o pedido de sustentação oral. Brasília, 13 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador